Tribunal: TJPA
Processo: 0009431-72.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009431-72.1997.8.14.0301
APELANTE: H L M MAGAZINE LTDA E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ANULADA – DESCABIMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelos embargados, dando-lhe provimento
para anular a sentença atacada, por violação ao art. 276 do Código de Processo Civil.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

4.

Para análise das questões recursais insta consignar que o presente feito se desenvolve a partir dos Embargos à Execução opostos pelos ora recorrentes em face do Banco do Brasil S. A, tendo a sentença atacada sido anulada por ter copiado quase que integralmente a sentença lançada anteriormente pelo juízo.

5.

A alegação de omissão da embargante funda-se na ausência de fixação no Acórdão do pagamento dos ônus da sucumbência, custas e honorários advocatícios, em favor dos embargantes, face o provimento de seu recurso.

6.

Questão dirimida à luz do que dispõe o art. 85, §11° do Código de Processo Civil.

7.

In casu, a partir da leitura do dispositivo legal acima transcrito, não há que se falar de fixação ou majoração de honorários advocatícios, uma vez que a sentença atacada fora anulada, não havendo, por conseguinte, parte sucumbente.

8.

Não configuração dos vícios descritos no art. 1022 do Código de Processo Civil ou de caráter protelatório. Prequestionamento implícito, nos termos do art. 1025 do mesmo Diploma Legal.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
H. L. M. MAGAZINE LTDA. E OUTROS
e embargados
ACÓRDÃO
ID
4460406

e
BANCO DO BRASIL S. A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 20 de abril de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

H. L. M. MAGAZINBE LTDA. E OIUTROS
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
4514626
), em face de
BANCO DO BRASIL S. A.
e do
V. Acórdão
ID
4460406
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO: PRELIMINAR: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 276, CPC, ACOLHIDA – SENTENÇA ATACADA QUE COPIA IPSIS LITTERIS A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA ANTERIORMENTE PROLATADA NOS AUTOS, A QUAL FORA ANULADA – VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROLATAÇÃO DE NOVA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0009431-72.1997.814.0301, JULGADO EM 02/02/2021)

Aduzem a ocorrência de omissão.

Afirmam que o Acórdão atacado inobservou seu direito à inversão do ônus da sucumbência, salientando que o art. 85, §11° do Código de Processo Civil alberga seu pedido.

Em contrarrazões (ID 4535065), o Banco do Brasil S. A. refuta a tese recursal e pugna pela fixação da multa prevista no art. 1026, §2º do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 10 do CPC, determinei a intimação dos embargantes para manifestação acerca do pedido de fixação de multa (ID 4591285), oportunidade em que refutaram a alegação de caráter protelatório e ratificaram seu pedido de procedência recursal.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelos embargados, dando-lhe provimento para anular a sentença atacada, por violação ao art. 276 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão.

Para análise das questões recursais insta consignar que o presente feito se desenvolve a partir dos Embargos à Execução opostos pelos ora recorrentes em face do Banco do Brasil S. A, tendo a sentença atacada sido anulada por ter copiado quase que integralmente a sentença lançada anteriormente pelo juízo.

A alegação de omissão da embargante funda-se na ausência de fixação no Acórdão do pagamento dos ônus da sucumbência, custas e honorários advocatícios, em favor dos embargantes, face o provimento de seu recurso.

Dispõe o art. 85, §11° do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

In casu, a partir da leitura do dispositivo legal acima transcrito, não há que se falar de fixação ou majoração de honorários advocatícios, uma vez que a sentença atacada fora anulada, não havendo, por conseguinte, parte sucumbente.

Corroborando o entendimento acima expendido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. AÇÃO PROBATÓRIA AUTÔNOMA. CABIMENTO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO. 1. A profundidade do efeito devolutivo nos embargos de declaração é ilimitada, de maneira que é possível o conhecimento de equívoco na inversão do ônus da sucumbência e a sua correção, a fim de sanar defeito em si de ordem pública. 2.
Se a sentença proferida sem resolução do mérito é anulada para que seja dado regular prosseguimento do feito na origem, descabido falar em sucumbência ou causalidade, o que resulta na exclusão do fundamento para condenação em honorários de sucumbência e custas processuais.
3. Embargos conhecidos e providos em parte.

(TJ-DF 07295729220178070001 DF 0729572-92.2017.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 20/02/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ACÓRDÃO QUE ANULA SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM - CUSTAS AO FINAL PELO VENCIDO - FIXAÇÃO OU INVERSÃO DA VERBA HONORÁRIA - HONORÁRIOS RECURSAIS - NÃO CABIMENTO. Não constatada a ocorrência de omissão no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos, não há que se falar em sanação de vício ou afastamento do aludido desacerto.
Conforme entendimento do STJ, a fixação de honorários no primeiro grau é pressuposto para que haja inversão, realinhamento ou majoração em segundo grau. Assim, se a sentença é cassada ou anulada pelo acórdão, não há que se falar em condenação em honorários recursais.

(TJ-MG - ED: 10236170035588002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 07/12/2018)

(Grifo nosso)

Como se vê, a alegação de omissão ventilada pelos embargantes não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, firmo o entendimento quanto à não configuração do caráter protelatório do feito, ante o regular exercício do direito de recorrer.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 28/04/2021